Tribunal: TJDFT
Processo: 0726874-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DA MÁ-FÉ.
1. A fraude à execução não exige ação autônoma, mas pode ser suscitada no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz do disposto nos artigos 792, §§ 1o e 3o e 137 do CPC
2. A desconsideração indireta da personalidade jurídica consiste na possibilidade de atingir o patrimônio de pessoa jurídica diversa da pessoa jurídica devedora, ante a constatação de práticas previstas no art. 50 do Código Civil, ou seja, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. O desvio de finalidade, de acordo com o §1o do art. 50 do CC, é caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
4. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme dispõe a Súmula no 375 do STJ. 4.1. A má-fé pode ser caracterizada pela presença de elementos que indiquem a intenção de alienar o patrimônio da devedora de modo a que ela se abstenha de satisfazer a dívida, conforme entendimento jurisprudencial.
5. Agravo de instrumento desprovido.